Tribunal: STF
Processo: EP 121
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANDRÉ LUIZ VILELA, decorrente da Ação Penal 1432/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 16/12/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 20), rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025 (eDoc. 206).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 211).



    Em 26/3/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1.432/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ANDRÉ LUIZ VILELA (eDoc. 73).



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT enviou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 88), bem como encaminhou informações com a “Planilha de Trabalho do Recuperando”, atestando 26 (vinte e seis) dias de trabalho, assinado pelo Diretor da CPJ, Ricardo Simplício dos Santos, para fins de remição dos dias trabalhados pelo reeducando (eDocs. 89 e 90).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de André Luiz Vilela à remição de 26 (vinte e seis) dias de sua pena pelo trabalho”(eDoc.93).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 2/6/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No caso dos autos, há a informação de que o reeducando exerceu atividade laborativa na Unidade de Custódia da Secretaria do Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, desempenhando atividades relacionadas aos Serviços Gerais desta unidade, com carga horária de oito horas diárias, sendo que foram realizados: abril (vinte e seis dias trabalhados); maio (vinte e sete dias trabalhados) e junho (vinte e cinco dias). 



    Totalizando, portanto, 78 (setenta e oito) dias, conforme certificado pela Secretaria do Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (SESP), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc.89, fls.3-4).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 26 (vinte e seis) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 93):



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação do Diretor da CPJ/MT, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da unidade prisional, no setor de serviços gerais. Foram anexadas listas de presença assinadas pelo apenado, demonstrando o comparecimento ao trabalho e o descanso nos domingos e feriados, nos moldes do art. 33 e 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal, totalizando setenta e oito dias trabalhados4 , sendo vinte e seis em abril de 2025, vinte e sete em maio de 2025 e vinte e cinco em junho de 2025. O tempo trabalhado corresponde a vinte e seis dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    A manifestação é pelo reconhecimento do direito de André Luiz Vilela à remição de 26 (vinte e seis) dias de sua pena pelo trabalho.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 26 (vinte e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pela 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente